Tribunal: STF
Processo: AI 465497
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Cargo em comissão. Aposentadoria proporcional. Exoneração anterior à postulação do pedido. Impossibilidade.



    1. O Plenário desta Corte reconheceu a impossibilidade da concessão de aposentadoria proporcional, quando o servidor ocupante de cargo em comissão não apresentar mais a condição de servidor público, em razão de sua exoneração.



    2. Agravo regimental não provido.